Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720798-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA, BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA DESPACHO Proceda a Secretaria conforme determinado na decisão de Id. 26870084. Em tempo, associem-se aos presentes autos os agravos de instrumento de n° 0720665-92.2021.8.07.0000 e 0720667-62.2021.8.07.0000. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora